Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INCÊNDIO. CRIMES AMBIENTAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESOBEDIÊNCIA. AMEAÇA. FURTO. DANO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COVID-19. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada a periculosidade dos pacientes pelas circunstâncias concretas do fato, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em decisão suficientemente fundamentada.

2. Há fortes indícios do envolvimento dos pacientes em organização criminosa destinada ao cometimento de crimes de parcelamento irregular de solo urbano, a qual vem funcionando com habitualidade e destemor.

3. Nos termos da Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria desta Corte de Justiça, a duração razoável dos processos criminais no procedimento ordinário, no caso de réu preso, é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias. 3.1. O prazo recomendado para a duração razoável do processo não é improrrogável, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

4. O excesso de prazo não pode ser aferido por meio da singela soma aritmética, sendo imprescindível para a sua caracterização, a mora decorrente da ofensa ao princípio da razoável duração do processo e que tenha sido causada pela desídia do Poder Judiciário ou da Acusação.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se insuficiente quando a prisão preventiva se mostra justificada e imprescindível diante das circunstâncias do caso concreto.

6. Em que pese a alegação de que os pacientes se enquadram nas hipóteses do chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não havendo qualquer comprovação nesse sentido, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.

7. Ordem admitida e denegada.